Tribunal: TJMT
Processo: 1016904-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e 648 do Código de Processo Penal, em benefício de JOÃO ANSELMO CABO DA SILVA, qualificado, que nos autos n.o 1004714-87.2020.8.11.0006, estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Constam dos elementos de informativos, que o paciente foi preso em flagrante delito aos 08.08.2020 pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 129, §9o e 147 do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/2006, contra a vítima Cláudia Fabiana da Silva. Após a manifestação ministerial, os autos foram conclusos e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, ainda no dia 09.08.2020.
Sustenta o impetrante, 1) ausência de assinatura da Autoridade Policial em todas as peças do flagrante o que, sob sua ótica, o torna nulo, 2) necessidade de concessão da ordem ante a falta de homogeneidade com a eventual sentença condenatória, 3) a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa.
Aduz que a ausência de assinatura da Autoridade Policial em todas as peças do flagrante, afigurando-se como ausência de formalidade essencial do ato, motivo pelo qual, sua falta afronta o art. 564, IV do CPP, que declara nula a ocorrência. Pontua ainda, que a situação versada não se resolve, com a assinatura genérica lançada para fins de protocolo do APFD no sistema PJe.
Argumenta que: “(...)a ausência da assinatura da autoridade policial durante a confecção das peças do flagrante implica, ao menos em tese, uma prestação de proteção deficiente do Estado em relação aos direitos e garantias do investigado.”. (sic.)
Ressalta que: “(...)mesmo que a natureza dos atos havidos no inquérito seja compreendida sob o prisma do direito administrativo, no caso concreto em análise nem mesmo esse viés interpretativo socorreria o APFD da alardeada ilegalidade.” E assim: “(...) como cediço o ato administrativo é composto de 5 (cinco) elementos ou requisitos de validade, quais sejam: a) competência ou sujeito; b) finalidade; c) forma; d) motivo; e) objeto. Daí que, no caso dos autos notamos violação clara ao menos ao requisito “forma” (falta de assinatura da autoridade policial). Assim, também sob o viés administrativo resta evidente a nulidade.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...) no caso em apreço temos apenas a suposta violação ao art. 24-A da Lei 11.340/2006, eis que a suposta vítima não se submeteu a exame de corpo de delito e disse que não tem interesse em representar contra o Paciente.”. (sic.)
Salienta que: (...)a detenção está reservada para os crimes de menor gravidade, eis que, na forma do caput do art. 33 do Código Penal, jamais poderá iniciar seu cumprimento em regime fechado. Cabe salientar que, mesmo em caso de reincidência, não caberá regime inicial fechado, havendo a possibilidade de transferência a regime diverso apenas em casos excepcionais. Desse modo, no caso em discussão deve ser aplicado o princípio da homogeneidade, derivado do postulado da proporcionalidade.” (Sic.)
Destaca que: “(...) é fato que embora tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, é evidente a sua reduzida potencialidade lesiva, de modo que se torna recomendável que a prisão preventiva seja substituída por outras medidas cautelares menos gravosas. ” (Sic.)
Assim, requer a concessão da ordem, liminarmente inclusive. Juntou documentos (Id.53928450, 53928453, 53928455 a 53928458).
D E C I D O
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOÃO ANSELMO CABO DA SILVA, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal, ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
De proêmio, registro que com referência a ausência de assinatura da Autoridade Policial nas peças do inquérito policial incorrendo em vicio na forma do ato a que alude o impetrante, não encontra amparo.
É cediço que o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato. Contudo, a doutrina administrativa preleciona que o Motivo, Objeto, e a Finalidade, pois quando ausente de um deles sempre provocará a nulidade do ato administrativo, portanto não possibilitam a convalidação. Por outro lado, a ausência da Forma e da Competência do ato, embora anuláveis, são passíveis de convalidação.
Ademais, nos termos da jurisprudência, a alegação de eventual nulidade do flagrante fica superada com a superveniência do decreto de segregação cautelar.
Avançando no tema, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão que em 09.08.2020 procedeu a prisão preventiva do paciente, in verbis:
“[...]Vistos em plantão judiciário,
Colhe-se do Auto de Prisão em Flagrante que o autuado JOÃO ANSELMO CABO DA SILVA, qualificado nos autos, foi preso em estado de flagrância, por ter supostamente cometido os delitos descritos nos artigos 147 e 129, §9o, ambos do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei no. 11.340/06.
Após homologação do APF, estes foram remetidos ao Ministério Público para manifestação, em razão do princípio acusatório, considerando a inexistência de representação pela Autoridade Policial acerca da prisão preventiva (id. 36233387).
O parquet manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva (id. 36233272).
Pois bem. Passo a realizar o controle da prisão, nos termos dos incisos I, II e III, do art. 310, do CPP com a observância das recomendações do Conselho Nacional de Justiça: Analisando os autos em apreço, verifica-se a impossibilidade da concessão da liberdade provisória ao autuado. Vejamos.
A vítima Cláudia Fabiana da Silva, ao prestar declaração perante a Autoridade Policial, declarou: “que viveu maritalmente com João Anselmo pelo período de 06 (seis) meses, mas separou dele há 05 (cinco) anos, mas ficou grávida de um filho dele, que hoje está com 05 (cinco) anos e se chama Julia Gabrielle. Mas desde que separou ele persegue a declarante. O que motivou a declarante a separar de João foi a bebida, pois todas as vezes que ele ficava alcoolizado ele se tornava agressivo, mas não chegou a agredir a declarante. No entanto, como ele passou a seguir e ameaçar a declarante, esta registrou uma ocorrência em fevereiro do corrente ano e pediu medidas o que ocasionou na prisão dele. No entanto, ontem ele foi à casa da declarante, por volta das 21h, e estava bêbado, começou a falar o seguinte: ‘você estava no sítio dando para seus primos né, sua vagabunda, biscate’, em seguida passou a bater na cabeça da declarante, que estava de capacete, mas não tem lesão aparente, porém, sente fortes dores na cabeça. A declarante não foi ouvida na noite anterior porque estava acompanhando sua filha GEOVANA, de 20 anos de idade, que está internada no Hospital Regional, onde fará cirurgia de apendicite”. Destaquei
Corroborando a narrativa da vítima Cláudia Fabiana da Silva, estão os depoimentos das testemunhas policiais militares que atenderam a ocorrência, Vinícius Untar Secchi de Ávila e Rodrigo da Silva Brandão.
O autuado João Anselmo Cabo da Silva, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial acerca dos fatos descritos no Boletim de Ocorrência, assim relatou: “nega ter agredido ou ameaçado sua ex companheira; Que estava na frente da casa dela conversando com ela, quando o irmão dela chegou agredindo o interrogando com um pedaço de madeira; Que não revidou às agressões, tanto é que foi imobilizado pelos parentes dela; Que também não ameaçou sua ex companheira ; Que das outras vezes que foi detido, foi por ter quebrado a medida protetiva, mas é sua ex que liga para o interrogando ir até lá ficar com ela; Que ainda não voltaram porque o pai dela interfere e ameaça o interrogando”. destaquei Reza o Artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal , quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado .
Diante do contexto fático, restam preenchidos todos os requisitos necessários exigidos para a aplicação a medida de exceção.
Verifica-se a presença dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, visto que há nos autos prova da materialidade, consistente no Boletim de Ocorrência e indícios suficientes de autoria, consubstanciados no Auto de Prisão em Flagrante e declarações da vítima e depoimentos das testemunhas.
Ademais, o perigo concreto gerado pelo jus libertatis do representado, nesse momento, abalará sobremaneira a ordem pública e a principalmente colocará em risco concreto a integridade física e psicológica da vítima.
Da folha de antecedentes criminais do autuado, verifica-se que o flagranteado é pessoa recidiva na prática de crimes praticados com violência doméstica e familiar. Embora já encerradas no ano de 2015, 2018 e 2019, possui em seu desfavor 04 (quatro) medidas protetivas de urgência, todas na Comarca de Cáceres (cód. 187131, 232493, 246534 e 232200). Uma ação penal decorrente de violência doméstica em trâmite na 2a Vara Criminal desta Comarca, que se encontra suspensa nos moldes do artigo 366, do CPP (cód. 246933) e uma ação penal em trâmite junto à 3a Vara Criminal de Cáceres, a qual a conduta descrita na denúncia (art. 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), foi desclassificada para a conduta descrita no artigo 129, §9o, do Código Penal (cód. 167773). Possui, ainda, uma medida protetiva em trâmite junto à Vara Especializada em Violência Doméstica desta urbe (cód. 260604).
Nessa toada, no caso concreto, a ordem pública encontra-se permanentemente ameaçada pelo jus libertatis do autuado, considerando ser pessoa que registra alto histórico de violência doméstica, sendo a medida de exceção a única maneira de assegurar, nesse momento, não somente a ordem pública e a aplicação da lei, mas também, é a única forma de assegurar a integridade física e psicológica da vítima. Por estas razões, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois restam clarividentes a ineficácia da aplicação de quaisquer das medidas descritas no art. 319, do CPP, para evitar a prática de outras infrações penais por parte do acusado, tanto que descumpriu outras medidas cautelares alhures impostas, o que demonstra o total desrespeito ao quaisquer medidas diversas da prisão. Sua aplicação, ainda, mostra-se totalmente inadequada frente à gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais desfavoráveis do acusado (Art. 282, I, II,CPP).
Por derradeiro, tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019. Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso III do art. 313, do Código de Processo Penal, pois o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; e, pelas provas até agora constantes dos autos o agente não praticou o fato em circunstancia que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).
Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019 e conferem legitimidade suficiente a justificar o temor da vítima. Nesse sentido, é o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência. Fonte:https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/enunciado. Data 06.04.2020.,20h40min. Logo, afigura-se, por ora, necessária a conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado João Anselmo Cabo da Silva, por ser a única forma de conter a periculosidade demonstrada pelo autuado, que possui grande histórico de violência doméstica e desrespeito a medida protetiva.
Ex positis, com fundamento no artigo 310, III c/c o artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e III, todos do Código de Processo Penal e Art. 8o, § 1o, I, alínea “c”, da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, excepcionalmente malgrado a pandemia pela COVID-19, e em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do autuado JOÃO ANSELMO CABO DA SILVA , brasileiro, solteiro, nascido aos 05/06/1985, natural de Cáceres/MT, filho de PND e Rosália Cabo da Silva, portador do RG no. 26397226, SSP/MT, e CPF no. 706.588.061-30, residente na Avenida José Pinto de Arruda (em frente ao Bar do Vasco), Bairro Jardim Cidade Nova, Cáceres/MT, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e garantir a integridade física, a vida e a integridade psicológica da vítima. SERVE A PRESENTE DECISÃO como MANDADO DE PRISÃO em desfavor do autuado, alhures qualificado, recomendando-o na prisão onde se encontra.[...]”(Negritou-se)
Por conseguinte, em 11.08.2020, o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente foi indeferido nos seguintes termos:
“[...]Vistos, etc.
Trata-se de RELAXAMENTO/REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA pleiteado pela Defensoria Pública, atuando na defesa de JOÃO ANSELMO CABO DA SILVA, alegando em síntese, a ausência de assinatura, pela autoridade policial, no respectivo auto de prisão, bem como que a prisão foi convertida em preventiva, ainda que a Autoridade Policial incorresse em ilegalidade. Aduz ainda, que não estão presentes os requisitos para a manutenção do cárcere, ante a falta de homogeneidade com a eventual sentença condenatória, devendo então ser substituída a prisão preventiva por medidas alternativas (id. n 36303160). Ao se manifestar, a Representante do Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido (36445599). É a síntese. Fundamento e Decido. Dessume-se dos autos que o requerente foi preso em flagrante delito na data de 08/08/2020, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 147 e 129, §9o, ambos do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei no. 11.340/06, tendo como vítima, sua convivente, sra. Cláudia Fabiana da Silva, ocasião em que sua prisão foi convertida em preventiva. 1)Do pedido de relaxamento da prisão Primeiramente, quanto ao pedido de relaxamento da prisão em flagrante, ante a ausência de assinatura da Autoridade Policial, entendo que não merece acolhida, como vejamos. Observa-se de início que, por um erro no sistema PJE, a Escrivã de Polícia Civil certificou que a distribuição dos autos pela Autoridade Policial estava prejudicada (id. 36234713), e consequentemente, restou impossível o aporte da sua assinatura digital nas peças, já que a distribuição foi feita pela Servidora do Juízo. Friso ainda que, no primeiro dia útil subsequente, a Autoridade Policial fez nova distribuição do presente APF, ocasião em que foi devidamente assinado eletronicamente, porém, arquivado em razão da duplicidade (n. 1004719-12.2020.8.11.0006). Como se não bastasse tal erro no sistema, é sabido que a superveniência de novo título a justificar a prisão provisória prejudica a análise do pedido de relaxamento da prisão em flagrante, em face de se arrimar no reconhecimento de novos requisitos legais. Sobre o tema, eis os entendimentos recentes do E. Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça deste Estado, respectivamente: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. QUESTÃO SUPERADA. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) 2. Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais irregularidades do flagrante encontram-se superadas. 3. (...) 9. Habeas corpus não conhecido. (HC 581.125/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). (...)A alegação de nulidade do flagrante fica superada com a superveniência do decreto de segregação cautelar.(...) (N.U 1013474-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) Portanto, eventuais irregularidades que tenham ocorrido na prisão em flagrante não têm, neste momento, o condão de relaxar a prisão, já que o requerente encontra-se encarcerado em razão de prisão cautelar diversa, nos termos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal, razão pela qual, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO DE JOÃO ANSELMO CABO DA SILVA. 2) DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Pois bem, em que pese os argumentos defensivos, aduzindo que não estão presentes os requisitos para a segregação cautelar, é certo que tais argumentos não são suficientes para impedir manutenção da prisão preventiva, já que a defesa não trouxe aos autos qualquer fato novo, tampouco a prova do exaurimento dos fundamentos que ensejou sua segregação cautelar, consoante reclama o art. 316, do Código de Processo Penal. A defesa não demonstrou a superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar do requerente restam superados por posteriores modificações no contexto estabelecido. Verifico a presença de indícios da materialidade e da autoria dos delitos imputados ao flagrado, como se percebe do boletim de ocorrência e também das declarações do condutor e das testemunhas, assim como da vítima. Conforme já salientado na decisão que decretou a prisão preventiva, verifico que tratar-se de pessoa contumaz na prática de delito envolvendo violência doméstica, tendo sido preso após ter agido com violência e ameaça contra sua ex- convivente, e como se não bastasse, descumpriu medida protetiva de urgência deferida em procedimento próprio (cod 260604), denotando, ao menos em linha de cognição sumária, risco concreto à integridade física da ofendida, bem como que sua conduta revela destemor e desrespeito às leis, tudo a justificar sua custódia cautelar para garantia da ordem pública. Nesse contexto, sua segregação mostra-se como necessária para garantir a proteção da mulher, nos termos da norma contida no art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal. Deste modo, estão presentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional, configurando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme boletim de ocorrência, depoimento dos policiais e declaração da vítima, bem como a garantia da ordem pública, consubstanciada no resguardo da integridade física e psíquica da vítima, nos termos do art. 312 e 313, III, ambos do CPP. Não há que se falar ainda, em ofensa ao princípio da homogeneidade, eis que presentes os requisitos da prisão preventiva, inclusive a fim de evitar a reiteração delituosa e garantir a execução das medidas protetivas. Nesse sentido, eis o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado: HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E DESACATO – PRISÃO PREVENTIVA – 1) PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INVIABILIDADE - PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE - 2) OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA – 3) ORDEM DENEGADA. 1) O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, como no presente caso, em que o paciente possui inclusive condenação definitiva anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, além de responder a outras ações penais pela prática de outros crimes no âmbito doméstico e roubo. 2) Além de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, consigno que o réu não é primário, circunstância que por si só sugere um regime inicial de cumprimento de pena diverso do aberto. 3) Ordem denegada. (N.U 1015214-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 11/11/2019). Deste modo, presentes os pressupostos autorizadores da medida excepcional, configurando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos do art. 312 e art. 313, inciso III, ambos do CPP, não há que se falar em substituição da prisão por medidas cautelares, como pretendeu a defesa. Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial e restando comprovado a existência das condições, pressupostos e fundamentos que autorizam a segregação cautelar elencados no Estatuto Processual Penal, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, como pleiteado pela defesa de JOÃO ANSELMO CABO DA SILVA.[...]”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Certo é que, de acordo com a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade da restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção, à luz de um dos fundamentos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.
E, na hipótese que se apresenta, não obstante os argumentos expendidos no writ, foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da custódia cautelar para a para a garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima, em razão da possível reiteração das condutas, uma vez que, segundo a própria vítima, o paciente descumpriu medida protetiva anteriormente imposta, circunstâncias que demonstram sua periculosidade, a justificar a não concessão da liminar vindicada.
Outrossim, consta dos autos as medidas protetivas decretadas em favor da vítima, a serem observadas pelo suposto agressor (Id.53928450 –fl.20/22), nos seguintes termos:
“[...]Vistos, etc.
Trata-se de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS encaminhado pela r. Autoridade Ministerial, em prol da vítima CLAUDIA FABIANA DA SILVA tendo como suposto agressor JOÃO ANSELMO CABO DA SILVA, cometendo em tese o delito de DANO E AMEAÇA, nas disposições da Lei 11.340/06.
Pois bem, o art. 19, §1o da Lei n. 11.340/06 dispõe que as medidas protetivas poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público.
Tal disposição objetiva que as medidas protetivas sejam analisadas com a rapidez necessária para que o Estado consiga, efetivamente, dar proteção às vítimas de violência doméstica.
Trata-se, dessa forma, de provimento cautelar em que não se exige prova definitiva da ocorrência do crime, apenas o periculum in mora e o fumus boni iuris, que estão comprovados no presente procedimento, conforme termo de declaração da ofendida e boletim de ocorrência.
Diante deste cenário, revela-se necessário garantir a integridade física e psíquica da vítima, cujo relato, até prova em sentido contrário, está amparado de credibilidade, motivo pelo qual a aplicação das medidas protetivas se fazem necessárias no intuito de coibir eventual reiteração de violência doméstica praticada no âmbito familiar.
Portanto, considerando que as circunstâncias narradas no registro de ocorrência configuram a hipótese do art. 22 da Lei 11.340/06, há de ser deferida a providência solicitada, por questões de cautela, bem como para evitar que o comportamento do agressor possa evoluir para atitudes mais graves.
Por todo o exposto, APLICO AS SEGUINTES MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA que denoto necessárias, a saber:
1. PROIBIR O OFENSOR de se aproximar da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, no limite mínimo de 300 metros;
2. PROIBIR O OFENSOR de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunha por qualquer meio de comunicação;
Deixo de acolher os demais pedidos de providencias protetivas, vez que a ofendida não trouxe aos autos informações e/ou documentos hábeis que demonstrem a real necessidade de tais medidas
Levando-se em consideração que o rol de medidas protetivas aplicáveis em face do agressor é exemplificativo (art. 22, caput, da Lei no. 11.340/2006), nada impede a imposição de outras medidas além daquelas descritas pelo legislador.
Nesse sentido, o Enunciado 26 do FONAVID (Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher): “O juiz, a título de medida protetiva de urgência, poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor para atendimento psicossocial e pedagógico, como prática de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher”.
Diante desse cenário, DETERMINO que o agressor participe de 02 (duas) palestras proferidas pela equipe multidisciplinar deste Juízo, devendo comparecer perante a serventia da 2a Vara Criminal, para informações necessárias, e a providência se impõe para atender a comandos constitucionais (ex vi art. 226, § 8o, da CF), busca incutir no ofensor o senso de respeito à integridade física e psíquica da mulher, revelando-se, nessa medida, crucial para promover o seu desenvolvimento humano e garantir a harmonia familiar.
Por fim, com fundamento no art. 23, inciso I da Lei n. 11.340/06, encaminho a ofendida ao “Projeto Elas: (re)significando”, desenvolvido pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS deste Município, localizado à Rua dos Operários, 600 – Centro, onde serão ofertados atendimentos continuados, buscando romper com as situações de violação, visando promover o fortalecimento da função protetiva da família, a partir das ações propostas e desenvolvidas pelos executores do Projeto.
INTIME-SE O OFENSOR, devendo o sr. (a) Oficial (a) de Justiça, no ato do cumprimento desta decisão, cientificá-lo de que as medidas protetivas aqui deferidas deverão ser rigorosamente cumpridas, sob pena de ser-lhe eventualmente decretada a prisão preventiva, nos termos dos art. 313 III, do CPP, bem como poderá responder pelo crime previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.
INTIME-SE A OFENDIDA, dando ciência que as medidas aqui aplicadas possuem validade de 06 (seis) meses, e após, serão arquivadas. Caso ela entenda pela necessidade da sua manutenção, deverá comparecer ao cartório da 2a Vara Criminal e requer a continuidade.
Deste modo, decorrido prazo citado, sem manifestação da vítima e sem informações que demonstrem a necessidade da manutenção das mesmas, arquive-se, com baixas e anotações de praxe.
TENDO EM VISTA O CARÁTER URGENTE, DETERMINO QUE CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO SIRVA COMO COMPETENTE MANDADO.
Fica desde já assegurado o disposto no §3o do artigo 22 da Lei 11.340/06, no que tange ao auxílio da força policial para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência.
Por fim, determino que o presente procedimento seja autuado em segredo de justiça, conforme preceitua o Enunciado 34 do FONAVID.
Notifique-se o Ministério Público, e a Autoridade Policial.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.[...]”(Negritou-se)
Olvida-se que a prisão do paciente ocorreu em 09.08.2020, oportunidade em ainda persistiam as medidas supra consignadas.
O caso merece atenção redobrada do Judiciário local, com a manutenção da segregação do acusado, sob pena da vítima compor a estatística fatal da violência doméstica, que assola este Estado em especial porque o paciente possui mácula em sua folha de antecedentes criminais. Nesse sentido, posicionou-se este E. Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA) – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA/PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO – CUSTÓDIA NECESSÁRIA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS IMPERTINENTES – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física/psicológica da vítima, quando o juiz da causa a justifica no descumprimento de medidas protetivas fixadas anteriormente em favor da ofendida, das quais o agente estava ciente. O fato de o agente registrar outra ação penal pelos crimes tipificados no art. 121, caput, do CP e no art. 12 da Lei no 10.826/03 reforça a imprescindibilidade da custódia preventiva. Os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da custódia preventiva. Evidenciada a pertinência da segregação preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as de medidas cautelares alternativas. A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.”. (HABEAS CORPUS CRIMINAL 1010108-64.2018.8.11.0000 – DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018)(Negritou-se)
Importa salientar, que diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.
Contudo, diante da inegável constatação de outros procedimentos criminais em desfavor do paciente, tenho por inaplicável, neste momento, de medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, CPP), perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STF. Confira-se:
“[...]mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)
Cabe consignar, ainda, que se tratando de prisão processual, a decisão se funda num juízo de risco e não de certeza, sob pena de contradictio in terminis, e como nos lecionou o Pretório Excelso, o “(...) juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex - STJ no 38/337-40).
De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Intime-se a vítima, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006
Colham-se, as informações e após, vista à i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.